Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-57.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE INFRATORES E USO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA INDENE – RECONHECIMENTO IMACULADO E FLAGRANTE DELITO APÓS CINEMATOGRÁFICA PERSEGUIÇÃO, INCLUSIVE COM USO DE HELICÓPTERO DA PM E EVASÃO QUE SE ESTENDEU POR 85 KM, SÓ FINALIZADA NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA – DELINEAMENTO DE MÚLTIPLAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE INFRATORES E USO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA INDENE – RECONHECIMENTO IMACULADO E FLAGRANTE DELITO APÓS CINEMATOGRÁFICA PERSEGUIÇÃO, INCLUSIVE COM USO DE HELICÓPTERO DA PM E EVASÃO QUE SE ESTENDEU POR 85 KM, SÓ FINALIZADA NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA – DELINEAMENTO DE MÚLTIPLAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500387-57.2020.8.26.0545, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é apelante FABRICIO ALMEIDA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500387-57.2020.8.26.0545 - Voto no 51602
2
Voto no 51602
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500387-57.2020.8.26.0545
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - (Processo no 1500387-57.2020.8.26.0545)
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: FABRICIO ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
INFRATORES E USO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA INDENE –
RECONHECIMENTO
IMACULADO
E
FLAGRANTE
DELITO
APÓS
CINEMATOGRÁFICA
PERSEGUIÇÃO,
INCLUSIVE
COM
USO
DE
HELICÓPTERO DA PM E EVASÃO QUE SE ESTENDEU POR 85 KM, SÓ
FINALIZADA NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA – DELINEAMENTO DE
MÚLTIPLAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – REGIME PRISIONAL
FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
FABRÍCIO
ALMEIDA
DOS
SANTOS
foi
condenado pelo r. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de
SÃO BERNARDO DO CAMPO, nos autos do Processo no
1500387-57.2020.8.26.0545, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Daniela de Carvalho Duarte, como incurso
no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de (vinte) 20 dias-multa,
no valor unitário mínimo (fls. 178/189).
O apelante foi processado porque no dia 11 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500387-57.2020.8.26.0545 - Voto no 51602
3
abril de 2020, por volta das 09h00min, na Rua Baltazar
Borges, no 15, bairro Casa, agindo em concurso de agentes,
caracterizado pela unidade de desígnio e identidade de
propósitos com indivíduo até o presente momento não
identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo
automotor Honda/Civic, placas GIA-6697, diversos cartões
bancários, documentos pessoais e outros objetos, pertencentes
à vítima Airton Tavares.
Apela, pleiteando absolvição à insuficiência
probatória e, alternativamente, o redimensionamento da pena
(fls. 198/203).
Contrariado o recurso (fls. 211/215), o douto
Procurador de Justiça Dr. Maurício da Silva, opina pelo
desprovimento (fls. 224/234).
É o relatório.
O réu trouxe uma versão risível para o fato.
Em resumo, aduziu que o carro foi adquirido de conhecidos,
por dois mil reais, sem qualquer documento, invocando a
condição de incauto.
Vale dizer, uma escusa apta a corar de
vergonha uma estátua de pedra.
De outra banda, o ofendido apontou o dedo
da autoria em sua direção e, nessa linha, na esteira de
sedimentada orientação, a autoria torna-se irrefutável.
O ofendido aduz que ele era assistido por
assecla e empunhava arma de fogo, o que torna inelutáveis
as causas de aumento de pena, também na linha de
orientação sedimentada. A abordagem deu-se na saída de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500387-57.2020.8.26.0545 - Voto no 51602
4
mercado, os rostos eram visíveis, o sítio dos fatos bem
iluminado, de modo que não tem ínfima dúvida quanto à
autoria.
Após o crime ser consumado, o fato foi
comunicado à PM, que irradiou a informação no COPOM,
sobrevindo captura noutra urbe. Anota-se que a inicial
visualização do carro roubado ocorreu na Avenida Salim
Farah Maluf, por intermédio de radar de fiscalização. O
monitoramento deu-se a partir de então e viaturas montaram
um cerco. O réu desatendeu ordem de parada de sinais
luminosos e sonoros.
A evasão foi cinematográfica e se estendeu
por mais de 85 quilômetros, inclusive se pela Rodovia Fernão
Dias, sempre com o réu conduzindo o veículo automotor
rapinado
em
alta
velocidade,
subindo
em
calçada,
desrespeitando sinal vermelho, acostamento, dentre outras
tantas infrações de natureza gravíssima, só finalizada na
cidade de Bragança Paulista.
A dosimetria penal aplicada é justa.
O infrator tem maus antecedentes (ação penal
no 0000793-55.2015, oriunda da 3a Vara Criminal de São
Bernardo do Campo, transitada em julgado após os fatos,
conforme fls. 40/46 e 172) e adotou conduta social altamente
reprovável, colocando em risco indeterminado número de
pessoas, na medida em que transitou em alta velocidade por
avenida, pela Marginal do Rio Tietê e pela Rodovia Fernão
Dias, perpetrando incontáveis infrações de trânsito, tudo com
traço de personalidade mal formada, sendo necessário até o
uso de um helicóptero para captura, fato que torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500387-57.2020.8.26.0545 - Voto no 51602
5
inelutavelmente a consequência do crime mais danosa e
censurável.
E não é só.
O réu não se emenda e voltou a delinquir
(ação penal no 1500476-75.2018, em trâmite na 3a Vara
Criminal de São Bernardo do Campo) quando a ele houve
depósito de confiança com a faculdade da liberdade
provisória,
o
que
delineia
propensão
à
delinquência,
delineando maior o censo de reprovação.
Por tais motivos, lançado com acerto o
acréscimo de 1⁄4 (um quarto) à pena-base. A destinatária da
prova optou por único acréscimo pela coexistência de duas
causas de aumento da pena, optando pela fração de 2/3 (dois
terços), sendo que, nesta Câmara, tais acréscimos são
sucessivos. Daí se tem o patamar de 08 (oito) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário. O regime prisional inicial fechado é
imperativo da norma.
Portanto, nada a ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator